Tribunal: TJDFT
Processo: 0700042-64.2022.8.07.0002
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE À ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. PEDIDO DE CONSIDERAÇÃO DE APENAS UMA CAUSA DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE RECRUDESCIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E DA REINCIDÊNCIA.
1. As provas dos autos se revelaram robustas o suficiente à formação da livre convicção motivada do Magistrado sentenciante quanto ao roubo duplamente circunstanciado, mediante concurso de agentes e uso de arma de fogo.
2. No caso, o réu e seu comparsa praticaram o roubo de cinco aparelhos celulares e de um veículo, com grave ameaça contra as vítimas, com o emprego de arma de fogo.

3. É desnecessária a apreensão ou a perícia da arma de fogo utilizada para a prática do crime, conforme o disposto no art. 157, § 2o - A, inciso I, do Código Penal, sendo bastante o depoimento das vítimas que foram coagidas a entregarem seus pertences, sob a mira de um revólver.
4. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, tratando-se de crimes praticados mediante mais de uma majorante, uma ou mais pode ser utilizada na primeira fase para elevar a pena-base e a outra na terceira fase como causa de aumento de pena, sem qualquer mácula ao enunciado no verbete sumular 443 daquela Corte e ao art. 68 do Código Penal. Precedentes.
5. Inexistindo fundamentação idônea a justificar o recrudescimento da pena-base ou da reincidência em fração superior a 1/6 (um sexto), deve-se redimensionar a reprimenda, reduzindo-a a esta razão.
6. Recurso parcialmente provido.